Tribunal: STF
Processo: ARE 1547374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA CIDADE OCIDENTAL. TRANSPOSIÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO TCM/GO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES MANIFESTAS OU VÍCIOS FORMAIS. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a tese de ausência de fundamentação do édito sentencial, porquanto, pela sua leitura, é possível observar que o juízo a quo expôs objetivamente os motivos de sua decisão. 2. As decisões das Cortes de Contas têm natureza jurídica de decisão técnico-administrativa e não estão suscetíveis de modificação irrestrita pelo Poder Judiciário, cuja competência limita-se à análise dos aspectos formais ou ilegalidades manifestas dessas decisões, vedado ao Judiciário substituir os critérios adotados pelos tribunais de contas, ressalvadas as hipóteses de presença de nulidade por irregularidade formal ou de manifesta ilegalidade. 3. Tratando-se de procedimento fiscalizatório objetivando apurar a gestão administrativa do chefe do poder executivo municipal, revela-se desnecessária a participação dos terceiros reflexamente prejudicados. Nessa espécie de atuação administrativa, a relação processual envolve apenas o órgão fiscalizador e o fiscalizado, sendo dispensável a participação dos interessados. 4. É entendimento sufragado pela doutrina e jurisprudência pátrias que após a Constituição Federal de 1988 é inconstitucional qualquer modalidade de provimento que possibilite a um servidor, sem concurso público, alcançar uma posição na carreira de requisitos distintos dos exigidos no certame que permitiu seu ingresso nos quadros da Administração. 5. As atribuições e responsabilidades conferidas aos guardas municipais não são inerentes aos cargos originais titularizados pelos autores/recorrentes (Auxiliar, Vigia, Braçal e Coletor), e o exercício de algumas funções não os capacita a sobrepor a norma constitucional e saltar para outro cargo público sem o devido concurso público. 6. Não demonstrada qualquer ilegalidade flagrante no processo administrativo nº 20014/2018 do TCM/GO e seus acórdãos nºs 0056/2019, 05404/2019 e 08242/2019, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido anulatório. 7. Com relação ao prequestionamento buscado pelos apelantes, impende observar que dentre as funções do Judiciário, não se encontra cumulada a de órgão consultivo, de modo que o julgador não está obrigado a decidir nos termos dos dispositivos legais suscitados pelas partes, devendo, contudo, resolver as questões debatidas, fazendo uso da fundamentação que melhor lhe convier dentro da legalidade e justiça. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente